Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-66.2019.8.11.0085
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000311-66.2019.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROBERTO ALVES RODRIGUES - CPF: 667.627.661-53 (RECORRIDO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), TIAGO FRIGHETTO - CPF: 978.883.891-04 (ADVOGADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000311-66.2019.8.11.0085

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

ROBERTO ALVES RODRIGUES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO FORNECIMENTO – NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DO PADRÃO – OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extensão da rede elétrica para fornecimento de energia a imóveis rurais não se confunde com a obrigação inerente às instalações internas e ao padrão de entrada, estes de incumbência do consumidor.

A concessionária se desincumbiu do ônus que lhe competia, na medida em que demonstrou a efetiva extensão de sua rede, a fim de atender o demandante, conforme demonstrado nos documentos acostados em sua defesa, dos quais não foram impugnados no momento oportuno pela parte adversa.

Quanto ao disposto no art. 27-A da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, não resta demonstrado por parte do autor, o cumprimento dos requisitos exigidos no parágrafo único de referido dispositivo, o que afasta sua aplicação.

Logo, resta por afastado o ato ilícito por parte da concessionária.

Sentença reformada para improcedente.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido constante na exordial, a fim de: a)
DETERMINAR
a requerida a proceder a instalação de energia elétrica na propriedade rural do Requerente (Sítio Nossa Senhora Aparecida – Linha Bom Fim) ; b)
CONDENAR
a requerida ao

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) corrigidos pelo INPC a partir desta sentença (súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação; c)
RESOLVER
o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A parte Recorrente em suas razões recursais, pugna pela reforma do
decisum
, para julgar a demanda improcedente, haja vista a ausência de ato ilícito, aduzindo que a demora no fornecimento de energia elétrica se deu pela necessidade de instalações internas e do padrão da unidade de consumo do Recorrido, de incumbência do próprio consumidor.

A parte recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela Recorrente da necessidade de efeito suspensivo, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

De igual forma, tenho que as razões recursais se mostram claras, das quais pugnam pela reforma do
decisum
, o que afasta o indeferimento do recurso por falta de fundamentação específica da decisão recorrida.

Saliento, o recurso interposto atende aos requisitos exigidos em lei, merecendo o seu conhecimento, inclusive diante desta Justiça especializada, em que se pauta pelos princípios da informalidade e simplicidade, ambos esculpidos no art. 2º da Lei 9.099/95.

Sem mais preliminares procedo a análise do mérito.

A presente demanda versa sobre suposta falha na prestação dos serviços da Recorrente, onde a parte autora aponta a demora na conclusão da obra de extensão da rede elétrica e, consequentemente, demora no fornecimento de essenciais serviços à sua residência.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a Recorrente se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que demonstrou ter realizado a devida extensão em sua rede elétrica a fim de atender ao demandante.

Saliento, acosta em sua defesa fotos e ordem de serviços, aduzindo que o fornecimento à residência do autor apenas não se concretizou pela ausência de instalações internas e do padrão de entrada, onde aponta ser de incumbência do consumidor.

Registro ainda que, o lastro probatório não foi impugnado pelo Recorrido no momento oportuno, deixando o mesmo transcorrer
in albis
o prazo para apresentar impugnação à contestação.

Ora, incumbe ao consumidor regularizar o padrão de sua unidade de consumo, o que caracteriza a demora no fornecimento dos serviços em culpa exclusiva da vítima.

Destaco, a falta do serviço elétrico a partir do padrão é de exclusiva responsabilidade do Consumidor.

Veja-se, a indicação constante na carta da concessionária acostada à exordial, onde consta que a obra será custeada pela Energisa, atrela-se unicamente a obra de extensão da rede, inclusive acusando, nas informações importantes, que: “
A unidade consumidora será ligada após assinatura do contrato e realização da obra, desde que estejam prontas também as instalações elétricas internas e o padrão de entrada(...)
”.

Calha ressaltar ainda que, não obstante o disposto no art. 27-A da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, deixou o Recorrido de demonstrar que cumpriu com os requisitos presentes no parágrafo único de referido dispositivo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Assim, tenho pela inexistência de ilicitude por parte da Recorrente, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença para
julgar improcedente
os pedidos iniciais, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020